Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DISCUSSÕES SOBRE IMÓVEIS ARROLADOS NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. LOTEAMENTO IRREGULAR FEITO EM VIDA PELO FALECIDO. BEM ADQUIRIDO PELA MEEIRA APÓS O ÓBITO. EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 612 do CPC, dispõe que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
2. Mostra-se inviável ao juízo do inventário proceder a análise de negócios jurídicos relacionados a parcelamento irregular da propriedade realizados pelo de cujus em vida, devendo ater-se as informações existentes no registro público à época do óbito e determinar a partilha nos moldes desejados pelo extinto. 2.1. Feita a partilha, cabe aos herdeiros proceder com a regularização do imóvel, já que o loteamento e desmembramento de propriedade demanda a observância de variados requisitos exigidos pelas legislações federais e locais sobre a matéria, sendo defeso ao Poder Judiciário adentrar e avaliar tais questões, as quais são de alçada exclusiva do executivo local.
3. Deve ser excluída da partilha bem imóvel cuja aquisição pela meeira deu-se somente após o óbito do autor da herança. 3.1. Por envolver a necessidade de ampla dilação probatória, a alegação de que a coisa foi adquirida pelo de cujus ainda em vida deve ser apurada por meio de ação própria (pelas vias ordinárias), na forma do art. 612 do Código de Processo Civil (CPC). Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.